Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO SOBRE AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELO JUIZ. REDUÇÃO DA VERBA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR EXCESSIVO. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE SUCUMBENTE. NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar o réu a devolver ao autor a integralidade dos valores desembolsados; além de pagar o valor de veículo, pagar multa sobre o valor do contrato e devolver bem. Teve por improcedente, contudo, o pedido de fixação dos honorários de sucumbência conforme cláusula contratual.
2. Os honorários advocatícios são divididos entre convencionais e sucumbenciais, sendo aqueles os pactuados entre o causídico e o seu cliente a partir de livre estipulação, e estes os fixados com base no caput do art. 85 do CPC, pois decorrem da atividade exercida em Juízo pelo patrono da parte vencedora (art. 22 da Lei n. 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia e da OAB).
3. As cláusulas contratuais, ainda que livremente pactuadas pelas partes, não podem reger a fixação da verba sucumbencial em Juízo. In casu, não há como privilegiar o negócio jurídico processual que extrapola os limites da liberdade negocial e adentra em aspectos inerentes ao exercício da função jurisdicional.
4. De acordo com o art. 85, §2o do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. No entanto, se a adoção da regra geral conduz à fixação da verba em patamar desproporcional ao trabalho realizado, cabível a apreciação por equidade, conforme autoriza o §8o do referido dispositivo legal, desde que exista insurgência da parte interessada.
5. Na hipótese, ainda que os honorários advocatícios tenham sido fixados em valor capaz de ser considerado desmedido, a ausência de recurso da parte sucumbente obsta a revisão da verba em detrimento do responsável por trazer o tópico à análise do Tribunal. Princípio da non reformatio in pejus.
6. Recurso conhecido e desprovido.